Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735405-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE WANDERSON ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FIOS DE COBRE. ENERGIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PENA DE UM DOS RÉUS REDUZIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE LINCON NÃO PROVIDO. RECURSO DE JOSÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a prova testemunhal e o contexto em que se deu a prisão dos réus dá a certeza necessária quanto a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, deve ser mantida a condenação dos apelantes nos termos da sentença. 2. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, a qual diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante. 3. O furto de fios de cobre deve ser considerado mais gravoso diante das graves e óbvias consequências negativas, especialmente por ser uma das principais causas de falta de energia, o que causa transtorno e prejuízos para toda a população do DF. 4. Sendo um dos réus reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. 5. Pelo mesmo fato e mesma conduta, a pena de um dos réus, em razão da tentativa, foi reduzida em 3/7 (três sétimos) o que se mostra mais favorável a ele, não havendo justificativa plausível para que a redução pela tentativa se dê de forma diferenciada entre agentes cujas condutas foram idênticas, devendo, portanto, a mesma fração ser utilizada, também, para o corréu. 6. Recursos conhecidos. Recurso de Lincon não provido. Recurso de José parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 155 e 386, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009